Tribunal: STF
Processo: RE 117594
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
NOME COMERCIAL. ESTHETIC CENTER SANTA CLARA SOCIEDADE  CIVIL
LTDA. ESTETICA CORPORAL CURITIBA S/C LTDA. PUBLICIDADE COM O  USO  DA
EXPRESSAO "ESTHETIC CENTER". ARTIGO 153,  PAR.24,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (E/C N. 1/69).
         A utilização, em publicidade, de palavra estrangeira de  uso
comum, que, embora integrando a denominação da firma recorrente,  não
esta sujeita  a  exclusividade  de  uso  por  esta,  até  porque  não
registrado no  órgão  federal,  não  implica  violação  do  princípio
constitucional que protege o nome comercial.
         Recurso extraordinário não conhecido.